Tribunal: TJES
Processo: 0030959-83.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030959-83.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EM
ENTA:

APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
.
TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

RECURSO MINISTERIAL.
CONDENAÇÃO
DA RÉ
PELO
CRIME DE
TRÁFICO DE DROGAS.
AUTORIA
NÃO RESTOU PROVADA
.

MANTIDA A ABSOLVIÇÃO.
RECURSO
MINISTERIAL

DES
PROVIDO.
APELO DEFENSIVO.
ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE PROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL EM RAZÃO DA QUANTIDADE, NATUREZA E DIVERSIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEMONSTRADO QUE O APELANTE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. INVIABILIDADE.

RECURSO DEFENSIVO
DES
PROVIDO
.

1. RECURSO MINISTERIAL. Embora a materialidade do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06) restou comprovada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, boletim unificado e laudo de exame químico definitivo, a autoria em relação à apelada não restou devidamente provada, impondo-se a
manutenção da absolvição
da ré.

2. Recurso ministerial desprovido
.

3. RECURSO DEFENSIVO. Impossível a absolvição do apelante, uma vez que
a materialidade
do delito de tráfico de drogas, majorado pelo emprego de arma de fogo, está comprovada pelo Boletim Unificado (fls. 45/52), Auto de Apreensão (fls.08/09), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 10), Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material (fls. 196/198 e 353/357),e Laudo de Exame Químico Definitivo (fls. 194). Por sua vez, a
autoria
restou provada nas declarações dos policiais que atuaram no flagrante.

4. Mantida
a pena-base
já que o magistrado, atento às diretrizes do artigo 42 da Lei de Drogas, que prepondera sobre as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, considerou a quantidade, diversidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos para exasperar a pena em 02 (dois) anos de reclusão, o que reputo
adequad
o e suficiente.

5. O contexto da prisão, indicando que, além dos entorpecentes e armas, foram apreendidos material para embalo e preparo das drogas, e máscara comumente utilizada no cometimento de crimes, conforme auto de apreensão n° 402.3.20626/2019 (fls. 08/09),
demonstra que o apelante
fazia da traficância o seu meio de vida,
sendo nítida a sua dedicação à atividade criminosa,
razão pela qual
o acusado não faz jus ao benefício do
tráfico privilegiado
– Precedente STJ.

6. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0030959-83.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, PEDRO HENRIQUE DIAS VIEIRA RIBEIRO -DPE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, AYALA DE ALMEIDA SANTOS

VOTO

Cuidam-se de recursos de
Apelação Criminal
interpostos pelo
MINISTÉRIO
PÚBLICO ESTADUAL
e por

PEDRO HENRIQUE DIAS VIEIRA RIBEI
R
O
,
contra sentença (fls. 435/441-v) proferida pela MMª. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha-ES, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou PEDRO HENRIQUE pela prática do crime de
tráfico de drogas, majorado pelo emprego de arma de fogo
(arts. 33,
caput
, c/c 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06), às penas de 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, e absolveu a corré AYALA DE ALMEIDA SANTOS.

Em suas razões, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
requer a
condenação
da ré pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.434/06) (fls. 450-v/453-v).

Já a defesa do
apelante
, pleiteia
a absolvição
, por insuficiência probatória.

Subsidiariamente, requer o redimensionamento da
pena-base
para o mínimo legal, e o reconhecimento da figura do
tráfico privilegiado
(fls. 492/494).

Contextualizando
os fatos
, narra a denúncia que, na tarde de 9/12/2019, no bairro Morada da Barra, Vila Velha/ES, policiais militares, averiguando informação recebida a partir do sistema de inteligência, flagraram o apelante, AYALA DE ALMEIDA SANTOS, e CLEBISON SOUZA SANTOS em situação indicativa da prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas.

Consta que, inicialmente, o objetivo da operação era a localização de Clebison, e que, para tanto, os policiais montaram um cerco nas imediações do imóvel identificado nas investigações.

O ora apelante foi avistado deixando o imóvel, e, abordado, admitiu que possuía uma arma de fogo guardada no local.

Ao ingressarem na residência, os policiais localizaram o revólver calibre.38, municiado com 06 (seis) projéteis intactos.

No imóvel, ainda estavam AYALA e CLEBISON, que tentou dispensar 01 (uma) pistola calibre .380, com numeração suprimida, e 03 (três) carregadores, contendo munições 24 (vinte e quatro) munições.

Durante as buscas, foram apreendidos 148 (cento quarenta e oito) papelotes de cocaína, 39 (trinta e nove) pedras de
crack
, e 01 (uma) bucha de maconha, todos devidamente embalados para a venda, e ainda, 19 (dezenove) munições calibre .38, 01 (um) simulacro de pistola, 02 (duas) munições calibre .380, 03 (três) munições403-P, tudo sem autorização e em desacordo com a legislação penal.

Além disso, os militares localizaram materiais comumente utilizados no preparo e acondicionamento de entorpecentes, e a quantia de R$ 563,00 (quinhentos e sessenta e três reais).

Passo a enfrentar as teses recursais.

1. DO APELO MINISTERIAL:

O
Parquet
requer a condenação de AYALA nas penas do crime de tráfico de drogas. Contudo, tenho que o pleito não merece prosperar.

Isso porque, embora a materialidade esteja comprovada pelo Boletim Unificado (fls. 45/52), Auto de Apreensão (fls.08/09), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 10), Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material (fls. 196/198 e 353/357), e Laudo de Exame Químico Definitivo (fls. 194),
com
relação
à
autoria
do crime de tráfico de drogas
,

existem dúvidas acerca d
o envolvimento da
apelada
.

Não obstante as divergências apontadas pelo órgão ministerial, os réus foram uníssonos em afirmar que AYALA estava na moradia, no momento da apreensão, mas não era proprietária dos entorpecentes e armas, tampouco tinha vinculação com a traficância.

Além disso, nenhum dos policiais militares apontou, de forma categórica, qual seria a conduta criminosa da ré, existindo dúvidas quanto a sua participação, ou coautoria, na comercialização dos entorpecentes.

Dessa forma, tendo em vista a ausência de provas cabais, ônus que incumbia ao Ministério Público Estadual, deve ser mantida a absolvição da acusada, já que inexiste um juízo de certeza no que se refere à autoria.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“(...)
1. A prova colhida em sede judicial é insuficiente para fundamentar um decreto condenatório, remanescendo dúvida insuperável acerca da autoria do delito pelo acusado, de modo que deve ser mantida a absolvição. 2. Hipótese em que o Ministério não se desincumbiu do seu ônus probatório, previsto pelo art.156 do CPP, impondo-se a absolvição por falta de provas (in dubio pro reo), na forma do art. 386, VII, do CPP.
3. Recurso improvido.” (TJES - Apelação Criminal nº Número: 0013620-13.2020.8.08.0024 – órgão julgador: 1ª Câmara Criminal – Relator:
Des. Subst. JAIME FERREIRA ABREU – julgado em
29/
9
/2022
).

Neste ínterim, diante da ausência de robustez do acervo probatório, concretizada pela falta de provas judicializadas que confirmem a imputação contida na denúncia, deve ser mantida a absolvição da apelada.

2. DO RECURSO DEFENSIVO DE PEDRO HENRIQUE:

Quanto ao pedido
absolutório
,
entendo que a pretensão não deve prosperar.

Isto porque,
a materialidade
do delito de tráfico de drogas, majorado pelo emprego de arma de fogo, está comprovada pelo Boletim Unificado (fls. 45/52), Auto de Apreensão (fls.08/09), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 10), Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material (fls. 196/198 e 353/357),e Laudo de Exame Químico Definitivo (fls. 194).

Por sua vez, quanto à
autoria
, verifico que o SGT/PMES Marcos Henrique Pereira Ruela, tanto na esfera policial (fls. 26/27), quanto em Juízo (mídia de fl. 273), descreveu a dinâmica do fatos, detalhando as informações levantadas pelo serviço de inteligência, que monitorava CLEBISON em razão de seu envolvimento com o tráfico de drogas na região.

O militar descreveu, ainda, que inicialmente abordaram PEDRO HENRIQUE, ora apelante, no momento em que saiu da residência e ao ingressarem, localizaram as drogas, armas e apetrechos típicos da traficância, e constataram a presença dos corréus CLEBISON e AYALA. Tais declarações foram corroboradas pelo depoimento do CB/PMES Raabe Andrews Matias Loureiro (mídia de fl. 273).

Conforme entendimento jurisprudencial sedimentado do STJ, a versão do policial militar não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo que a simples negativa de autoria, por parte do acusado, não é suficiente para desmerecer o convincente e harmônico depoimento colhido.

A
pretensão de redimensionamento da pena-base

também não prospera, considerando que o Magistrado sentenciante, atento
às diretrizes do

art.
42
da
Lei de Drogas
,

que prepondera
m
sobre as circunstâncias do art. 59 do Código Penal,
considerou
a
quantidade,
diversidade
e
a
natureza do
s
entorpecente
s
apreendido
s,
148 (cento e quarenta e oito) papelotes de cocaína, 39 (trinta e nove) pedras de c
rac
k e 01 (uma) bucha
de maconha,

p
ara
exasperar
a pena-base,
que fixou em
07
(
sete
) anos de
reclusão,

e
5
0
0 (
quinhentos
) dias-multa.

Tendo sido apresentado elemento idôneo para a majoração da reprimenda básica, e levando-se em conta as penas mínima e máxima, abstratamente cominadas, para o crime de tráfico de drogas (05 a 15 anos), reputo
adequad
o, e suficiente, o patamar fixado pelo juiz a título de
pena-base.

Sob tal orientação,
mantenho a pena-base, fixada na sentença.

Por fim, q
uanto ao
pleito de reconhecimento da figura do
tráfico privilegiado,
impende salientar que a referida minorante tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, e não aqueles que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Os requisitos previstos no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, são
cumulativos
, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas, e nem participar de organização criminosa (STJ. AgRg no REsp n. 2.002.201/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 5T,
julgado em
0
6/
0
3/2023
, DJe de 9/3/2023).

Todavia, o contexto da prisão, indicando que, além dos entorpecentes e armas, foram apreendidos material para embalo e preparo das drogas, e máscara comumente utilizada no cometimento de crimes, conforme auto de apreensão n° 402.3.20626/2019 (fls. 08/09),
demonstra que o apelante
fazia da traficância o seu meio de vida,
sendo nítida a sua dedicação à atividade criminosa,
razão pela qual
o acusado não faz jus, ao benefício do tráfico privilegiado.

Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...
)
1.
Não há como aplicar a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 quando verificado que as instâncias de origem - dentro do seu livre convencimento motivado - apontaram elementos concretos dos autos, notadamente a quantidade de drogas apreendidas (mais de 3 kg de maconha); a apreensão de diversos apetrechos comumente utilizados para fracionamento, pesagem e embalo do entorpecente (como balança de precisão, faca, e
mbalagens
vazi
a
s e um rolo de filme plástico) e a existência de denúncia anônima da prática delitiva pelo réu, que evidenciam a dedicação do acusado a atividades criminosas.
(...
)” (grifo nosso)
(AgRg no REsp n. 2.013.451/SP,
relator Ministro Rogério Schietti Cruz
, Sexta Turma,
julgado em 18/10/2022
, DJe de 21/10/2022.)

Diante do exposto
,
NEGO PROVIMENTOS AOS RECURSOS
.

É como vot
o.

Dou a matéria como prequestionada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para NEGAR provimento ao Recurso.